Tribunal: CARF
Processo: 16327.003595/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003595/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ATLANTICA CAPITALIZACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001, as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 9o da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145, de 2001, tal
possibilidade deixou de existir, ressalvados exceções nela expressas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza
Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003595/2003-63
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão da
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Solicitação Indeferida”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (e-fls. 135/136), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 17/03/2005 (e-fls. 137), que indeferiu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC, pelas seguintes razões: ausência de projeto próprio nas regiões
incentivadas e por ter apresentado opção de aplicação em Incentivo Fiscal (FINAM) através de
sua DIPJ/2001 após 02/05/2001.
3.

Irresignado, em 15/04/2005, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 166/169), em que alega, em síntese, que (i) não houve recolhimento
incompleto do IRPJ, mas sim recolhimento sem adicionar na sua base de cálculo o valor
correspondente à CSLL, com base em processo judicial, sendo que o valor sob discussão está
sendo regularmente depositado judicialmente e os Incentivos Fiscais foram efetuados com base
no valor do imposto efetivamente recolhido; e (ii) se enquadra nas condições do art. 9° da Lei n°
8.167, de 1991, e que o prazo de 02/05/2001 era para aprovação ou protocolização dos projetos
na área da extinta SUDAM, não havendo que se falar em preclusão do direito em manifestar sua
opção ao incentivo fiscal pretendido, pois o prazo para tanto, efetuada na DIPJ na data
27/06/2001, foi tempestivo.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-13.497 – 7a Turma da DRJ/RJOI, proferido em sessão de 13/03/2007 (e-fls.
226/232), de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/04/2007 (e-fls. 236), cujos ementa e
resultado de julgamento são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
Na ausência de comprovação dos requisitos legais para fruição do benefício
indefere-se o pedido formulado pelo contribuinte.

Solicitação Indeferida”
5.

Irresignado, em 21/05/2007, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
243/255), em que argumenta, em síntese, o mesmo quanto foi alegado em razões de
Manifestação de Inconformidade.
6.

Em sessão de 06/02/2009, através da Resolução 108-00.508, expedida pela 8a
Cam./1o C.C. (e-fls. 310/319), o julgamento foi convertido em diligência, de que se cientificou o
Contribuinte em 04/05/2009 (e-fls. 323), “[...] para que, junto à repartição de origem, a
recorrente [fosse] intimada a apresentar documentação comprobatória da aprovação do projeto
para o qual optou aplicar incentivos fiscais”.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 236 e 243), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Existência do projeto
8.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em trecho do “Voto”
condutor do acórdão:
“A exigência de projeto aprovado na região de incentivo fiscal é requisito
indispensável à fruição do beneficio fiscal, segundo o que consta no artigo 105 da
Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de dezembro de 2002, que dispõe [...]:
(...)
Quanto ao projeto, o que consta nos autos, fls. 35/38 (rectius, e-fls. 40/43), é que
a BCN Participações manifestou a intenção de participar como acionista de um
projeto agropecuário da Companhia Brasileira de Agropecuária - COBRAPE, fls.
35/36 (rectius, e-fls.40/41), em 17/12/2001. Contudo, não constam dos autos
documentos que comprovem a aprovação do projeto e a data em que o mesmo
teria sido aprovado.
De acordo com o artigo 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, de acordo com a redação dada
pelo art. 1o da Lei n° 8.748/93.
No caso em exame, incumbia ao contribuinte juntar as provas relativas à
aprovação do projeto para pleitear o seu direito.
(...)” (grifou-se).
9.

Em suas razões de Voluntário, a Recorrente argumenta que a “[...] opção foi
ratificada através da carta de opção, entregue em 17/12/2001, à própria COBRAPE (e-fls.
272/273), cujo projeto fora protocolizado e aprovado em 30/07/96 (e-fls. 275), ou seja, dentro do
prazo legalmente previsto, após as alterações perpetradas pela MP 2.145 de 02/05/2001.
10.

De fato, compulsando-se a documentação acostada aos autos pela Recorrente (e-
fls. 275) e em sede de diligência (e-fls. 352), infere-se que, na data por ela referida, o Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia expediu Resolução que
“[...] aprova a Reestruturação do Cronograma Físico-Financeiro e Alteração do Controle
Acionário do projeto de interesse da empresa COBRAPE [...]”, bem como a “[...] empresa é
optante nas condições exigidas pelas Medidas Provisórias 2199-14. 2156-5 e 2157-5, todas de
24/08/2001”, como informa a Secretaria-Executiva do Ministério da Integração Nacional (e-fls.
358). Assim, neste tópico, assiste-lhe razão.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Prazo de 02/05/2001 para a opção em incentivos fiscais
11.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em trecho do “Voto”
condutor do acórdão:
“Ademais, os parágrafos 1o e 2° do mesmo do dispositivo legal acima transcrito
[art. 105 da Instrução Normativa – IN – SRF no 267, de 2002] dispõe o seguinte:
‘§ 1o A aplicação fica assegurada até o final do prazo previsto para a implantação do
projeto, desde que a pessoa jurídica tenha exercido o direito até 2 de maio de 2001 e o
projeto esteja em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os
cronogramas aprovados
§ 2o A opção poderá ser manifestada na DIPJ ou no curso do ano-calendário nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado apurado mensalmente ou no lucro real
apurado trimestralmente’.
De sua compreensão deduz-se que a pessoa jurídica que tiver projetos aprovados
e em implantação nos termos do art. 9o da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
gozarão do direito de aplicar parcelas do imposto nos Fundos de Investimentos
Regionais, mas que tal direito deverá ser exercido até 2 de maio de 2001.
O § 2° do artigo 105 da IN SRF n° 267, de 2002, determina que a opção poderá
ser manifestada na DIPJ ou no curso do ano-calendário nas datas de pagamento
do imposto com base no lucro estimado apurado mensalmente ou no lucro real
apurado trimestralmente. A norma legal abre espaço para que a pessoa jurídica
exerça a opção em dois momentos. Todavia, em ambos os casos, deve ser
observado o disposto no § 1° do artigo 105 da IN SRF n° 267, de 2002.
Nos autos consta que a empresa entregou a sua DIPJ/2001 em 27/06/2001, fls. 86
(rectius, e-fls. 93). Portanto, seu direito de aplicar no FINAM foi exercido em
data posterior àquele prevista na legislação e, por mais esta razão, deve ser
mantida a decisão da DIORT/DETNF/RJ” (grifos do original).
12.

O entendimento atual deste Conselho sobre a questão é o esposado no Acórdão no
9101-003.878 – CSRF/1a Turma, proferido em sessão de 06/11/2018, relatado pelo Conselheiro
Demetrius Nichele Macei, cujas razões de decidir são as infra transcritas:
“Em síntese, o tema posto em análise deste Colegiado cinge-se a questão de direito
intertemporal, uma vez que ao término do ano-calendário 2000 estava em vigor o
disposto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/1991, que possibilitava às pessoas jurídicas
optarem pela aplicação de ‘parcelas do imposto de renda devido no Fundo de
Investimentos do Nordeste (FINOR) ou no Fundo de Investimentos da Amazônia
(FINAM), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
(FUNRES)’, sendo que a respectiva opção, nos moldes do art. 13, da MP 2.128-09, de
26.04.2001, dar-se-ia ‘na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ ou no curso do ano-calendário’, sendo que tal dispositivo estava
regulamentado pelos arts. 609 e 611 do RIR/99, em relação ao FINOR e FINAM,
respectivamente, para ficarmos nas hipóteses do caso concreto.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Contudo, com o advento da MP 2.145, de 02 de maio de 2001, o art. 1o, inciso I, da Lei
no 8.167/1991 foi expressamente revogado pelo disposto no art. 50, inciso XVIII, da
referida MP 2.145/2001, restando apenas uma ressalva no inciso XX do mesmo artigo,
para pessoas jurídicas que preenchessem os requisitos dispostos no art. 9o, da Lei no
8.167/91, que não é o caso do contribuinte (p. 24). Assim, como a opção do contribuinte
deu-se em 27 de junho de 2001, com a entrega da DIPJ 2001, AC 2000, instaurou-se a
controvérsia sobre a possibilidade de fruição do benefício fiscal.
No v. acórdão recorrido (1802-00.571), o Colegiado a quo decidiu que ‘o direito à opção
pelos incentivos FINOR/FINAM vinculados ao IRPJ do ano-calendário 2000 surgiu
juntamente com essa obrigação tributária, ou seja, com a ocorrência do fato gerador do
imposto, em 31/12/2000. (...) O direito aos incentivos fiscais no exercício financeiro de
2001 resta assegurado, ainda que a entrega da DIPJ, com a opção pela aplicação, tenha
sido realizada após a publicação da MP 2.145/01’. No v. acórdão paradigma trazido
pela PGFN para comprovar divergência e viabilizar o processamento de seu recurso
especial, restou consignado que ‘até 1o de maio de 2001, as aplicações nos fundos
FINOR e FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se
enquadravam nas condições do art. 9o da Lei no 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio
de 2001, entretanto, em razão da edição da Medida Provisória no 2.145/2001 (...), tal
possibilidade deixou de existir’ (1302-00.225 – p. 82/87).
Inicialmente, é importante ressaltar que o contribuinte, através de resposta formalizada
para a fiscalização, inserta na p. 24, informou que ‘a METISA Metalúrgica Timboense
S/A, (...), não possui projeto nas regiões incentivadas, não se enquadrando, pois, no
disposto no art. 9o da Lei 8.167/91’.
Vejamos, pois, o disposto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.167/1991:
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990, fica
restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de parcelas do imposto de
renda devido: I – no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de Investimentos
da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, I, alínea a), bem
assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres) (Decreto-Lei no 1.376, de
12 de dezembro de 1974, art. 11, V);
Veja-se que a opção era uma faculdade da pessoa jurídica destinar imposto de renda
devido, que seria pago para a União, diretamente para um fundo de investimento, à
escolha do contribuinte.
(...).
A questão é que a opção por destinar esse imposto de renda devido para o FINOR e
FINAM tinha sido expressamente revogada pela MP 2.145/01 a partir de 02 de maio de
2001, através do art. 50, inciso XVIII. Vejamos:
Art. 50. Ficam revogados:
(...)
XVIII – o inciso I do art. 1o da Lei no 8.167, de 16 de abril de 1991;
(...)
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

XX – o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, e a alínea ‘b’ do art. 1o do Decreto-Lei no
756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o direito previsto no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de
janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham exercido, até o final do prazo previsto para a
implantação de seus projetos, desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos
os requisitos previstos e os cronogramas aprovados. (grifamos)
Com a devida vênia, a interpretação a ser dada para a legislação fiscal, que traz ao
contribuinte um benefício, deve ser feita de maneira estrita aos termos da legislação
vigente. Desta forma, se, no momento da opção, em junho/2001, por ocasião da entrega
da DIPJ 2001, já não mais existia a própria opção, por revogação expressa do
permissivo, não há que se tratar o assunto como direito adquirido, restando ao
contribuinte tão somente a opção de pagar o imposto de renda devido, prevalecendo,
portanto, o entendimento esposado no v. acórdão paradigma.
(...)” (grifos e negritos isolados do original; grifos e negritos conjuntos desta relatoria).
13.

No caso em análise, o Contribuinte se enquadra no art. 9o da Lei no 8.167, de
1991, como faz ver sua “Declaração” (e-fls. 350) e confirmação da RFB junto à Secretaria-
Executiva do Ministério da Integração Nacional (e-fls. 357), amoldando-se, pois, na ressalva
mencionada pelo Acórdão supra referido, pertinente ao inc. XX do art. 50 da MP no 2.145, de
2001
14.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Interessada, quando afirma que as “[...]
alterações operadas pela referida MP, não obstante tenham extinguido a Sudam e a Sudene,
manteve o direito à opção às pessoas jurídicas enquadradas no art. 9o da Lei 8.167/91, como é o
caso da recorrente, devendo apenas ser observado o prazo para protocolo do projeto até
02/05/2001”.
Parcela do IRPJ aplicada
15.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em trecho do “Voto”
condutor do acórdão (negritaram-se as razões de Manifestação de Inconformidade, idênticas às
de Recurso Voluntário; grifaram-se os argumentos da DRJ):
“Também não consta dos autos provas de que o contribuinte tenha efetuado a
opção, no curso do ano-calendário, mediante o recolhimento, por meio de Darf
específico, de parte do imposto de valor equivalente ao incentivo pleiteado, nos
termos do parágrafo 3o do mesmo artigo em comento [105 da IN SRF 267, de
2002]. Não foram juntados DARF referentes aos recolhimentos nos códigos 9020
- IRPJ - Finam - Balanço Trimestral, 9032 - IRPJ - Finam - Estimativa, ou 9360 -
IRPJ - Finam - Ajuste. Assim, não havendo prova da manifestação da opção
através de recolhimento no curso do ano-calendário, deve ser mantido o
indeferimento.
Conforme extrato de fls. 32 (rectius, e-fls. 36), constata-se que a SRF emitiu
extrato das aplicações em incentivos fiscais relativo ao ano base de 2.000 a
menor, em virtude do recolhimento incompleto do imposto por parte do
contribuinte.
O contribuinte alega que não houve recolhimento incompleto do imposto de
renda, mas sim recolhimento sem adicionar na base de cálculo do Imposto de
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Renda o valor correspondente à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
com base em processo judicial.
Da própria argumentação do contribuinte, deduz-se que efetuou os recolhimentos
do Imposto de Renda sem adicionar na base de cálculo o valor correspondente à
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Portanto, recolheu o IRPJ a menor.
Releva notar que os depósitos judiciais foram efetuados após a protocolização do
Mandado de Segurança 2001.61,00.008850-4, em 27/03/2001. Os depósitos, deste
modo, não foram efetuados no ano de 2.000. Segundo o que conta nos autos, fls.
182/187 (rectius, e-fls. 206/211), passaram a ser feitos a partir de 30/03/2001, fls.
187 (rectius, e-fls. 211).
A conduta do Fisco encontra amparo no artigo 15, do Decreto Lei 1376, de 12 de
dezembro de 1.974 [...].
O contribuinte não apresentou documentação capaz de comprovar a
integralidade do recolhimento do IRPJ referente ao ano base de 2.000 no curso
do ano calendário. Os DARF considerados na análise do pedido de revisão
demonstram a insuficiência de recolhimento anteriormente apontada, fls. 112
(rectius, e-fls. 133)”.
16.

Aqui, o Contribuinte, após intimado da diligência já comentada, respondeu, em
04/06/2009, que “[q]uanto à Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança n°
2001.61.00.008850-4, esclarece que a mesma foi solicitada junto ao Tribunal Regional Federal
da 3a Região, mas em razão dos prazos estipulados pelo Poder Judiciário, o Contribuinte vem
requerer se digne V. Sa. prazo suplementar de 30 dias, para que assim possa atender inteiramente
a intimação (e-fls. 326)”. Até a data da sessão de julgamento que ora se realiza, nada juntou aos
autos quanto à matéria. Todavia, em consulta ao site do TRF31, infere-se que, em decisão
publicada em 06/06/2014 no DJe deste Tribunal, o Contribuinte em questão foi pela “[...]
desistência da ação e renúncia ao direito sobre que se funda a ação”, devidamente homologada,
tendo sido os depósitos convertidos em renda da União.
17.

Pelo exposto, neste tópico, procede o argumento da Recorrente, ao afirmar que
caso “[...] venha perder a demanda judicial (como perdeu), os depósitos serão convertidos em
renda da União e o valor correspondente não será computado para o cálculo dos incentivos
fiscais, não havendo prejuízo algum para a União”.
CONCLUSÃO
18.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para reconhecer o direito ao benefício fiscal em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

1
<http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso=200161000088504&data=
2014-06-06>
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003595/2003-63

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital